Tribunal: TJDFT
Processo: 0745279-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745279-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE LUIZ LEAL DE SIQUEIRA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o despacho de ID 55682049 e a petição do impetrante anexada no ID 56408941. Em seguida, intime-se a d. Procuradoria de Justiça para que, querendo, em face do despacho de ID 55682049 e das respectivas respostas apresentadas pelas partes, apresente manifestação complementar nos autos. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 5 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator